Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016166-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANA ANGELICA FERREIRA BRAGA - CPF: 351.274.218-10 (ADVOGADO), CONSORCIO IBURA - CNPJ: 19.669.326/0001-34 (EMBARGANTE), D. A. R. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.961.987/0001-12 (EMBARGADO), HEITOR FILIPE MEN MARTINS - CPF: 067.112.719-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA RIBEIRO SANTOS - CPF: 122.380.536-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Embargante, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a liberação dos valores bloqueados à parte Exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto à (i) alegação de nulidade da citação e (
ii
) distinção do caso concreto em relação ao precedente do STJ no
AgInt
no
AREsp
1942268/MG.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, consignando a validade da citação realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se apresentou como responsável, nos termos do art. 248, §2º, do CPC.

4. A jurisprudência admite a aplicação da teoria da aparência para validar citações recebidas por funcionários da empresa quando não há demonstração inequívoca da ausência de vínculo com a sociedade citanda.

5. A ausência de menção expressa ao precedente do STJ não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos trazidos pelas partes, desde que a questão seja decidida de maneira fundamentada.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A citação realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresentou como responsável presume-se válida, salvo demonstração inequívoca de nulidade.
2
. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha fundamentado suficientemente a decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 248, §2º; 525, §1º, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ; STJ, HDE 6.519/EX; STF,
AgInt
no
AREsp
1.575.315/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
s

pelo
CONSÓRCIO IBURA

contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento o a
gravo de
i
nstrumento
do Embargante, mantendo a decisão que,
na fase de cumprimento da sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e autorizou a liberação integral dos valores bloquea
dos em favor da parte Exequente, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002539-48.2021.8.11.0051
, ajuizada
por
D.A.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(ID.
256816687
).

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese,
a existência de
omissão e contradição no acórdão, sustentando que a decisão
colegiada
não analisou suficientemente a
alegação de nulidade da citação, bem como teria afastado o entendimento jurisprudencial por ele invocado sem fazer a distinção com
o
AgInt
no
AREsp
1942
268/MG

do Superior Tribunal de Justiça
(ID. 258849170).

A
E
mbargada

apresentou contrarrazões no ID. 264193781, alegando que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as questões foram expressamente analisadas, configurando-se os embargos como meio inadequado para rediscussão da matéria já decidida, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
e
mbargante
CONSÓRCIO IBURA
pretende o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que a decisão não enfrentou de forma adequada a questão da nulidade da citação e
deixou de demonstrar a distinção com o
AgInt
no
AREsp
n. 1942268/M
G
do STJ
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e autorizando a liberação de valores bloqueados em favor da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. O recurso questiona a validade da citação no processo de conhecimento, alegando que esta foi recebida por terceiro alheio à empresa, bem como a
existência de excesso de execução nos encargos incidentes sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A juntada de forma espontânea do comprovante de pagamento em dobro do preparo, antes mesmo de intimação para tanto, afasta a deserção do recurso.

4. A nulidade de citação é matéria de ordem pública e pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, §1º, I, do CPC.

5. No caso concreto, contudo, a citação é válida, pois foi realizada por oficial de justiça, na sede do agravante, e recebida por pessoa que se apresentou como responsável para tanto, atraindo a aplicação do art. 248, §2º, do CPC, e observando a presunção de veracidade da certidão lavrada pelo meirinho.

6. Quanto ao excesso de execução, o agravante não logrou demonstrar incorreções nos cálculos homologados, que seguiram os parâmetros estabelecidos na sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade de citação em processo que correu à revelia pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença, mas será válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, recebida por pessoa que se apresentou como responsável, sem negar o vínculo com a empresa. A execução deve observar
os marcos
fixados em sentença para juros e correção monetária, afastando-se a alegação de excesso quando os parâmetros forem estritamente respeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 248, §2º; 525, §1º, I; 1.007, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.015.308/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.373.614/GO.

(
TJMT.
N.U 1016166-73.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2024,
DJ
e
03/12/2024
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e
contradição inexistentes, uma vez que o acórdão abordou
de forma exaustiva, clara e fundamentada
todos
os pontos necessários à resolução da controvérsia,
entendendo que a citação foi válida e
foi aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
.

Isso porque, ao contrário do que alega o Embargante,
o acórdão foi
coerente
ao consignar que a citação foi realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se apresentou como responsável, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto
, incidindo à hipótese a
presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça, nos termos do art. 248, §

2º, do CPC.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da aparência para validar citações recebidas por funcionários da empresa, desde que não haja demonstração inequívoca de que o recebedor não possuía qualquer v
ínculo com a sociedade citanda, conforme aresto transcrito no acórdão
(STJ. HDE n. 6.519/EX, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
24/11/2023)
, sendo certo que, no caso
sub judice
, o recebedor da citação possuía relação com o
C
onsórcio
Embargante
, afastando-se a hipótese de nulidade.

O
E
mbargante sustenta
ainda
que o acórdão
seria
omisso ao não distinguir adequadamente o caso
concreto

do precedente do STJ
decidido no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1942268/MG, que reconheceu a nulidade da citação recebida por terceiro estranho à empresa.

Contudo,
como já abordado acima,
a fundamentação do acórdão enfrentou suficientemente a questão ao registrar que, no caso concreto, a citação foi realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se apresentou como responsável, atraindo a incidência do art. 248, §

2º, do CPC.

Ademais, o
fato de a decisão não ter feito menção expressa ao precedente invocado não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não
está obrigado
a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por
via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, os presentes embargos de declaração
se mostram
manifestamente infundados,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025